Tribunal: TJSP
Processo: 2034079-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência dos Agravantes para que seja reconhecido que o saldo de aplicação financeira junto ao Banco Santander S/A se trata de bem particular do "de cujus". Alegação ora apresentada que já foi objeto de apreciação por decisão anterior do d. Juízo "a quo" e que restou irrecorrida, assim como também irrecorrida no prazo legal a r. decisão que determinou a

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Insurgência dos Agravantes para que seja reconhecido que o saldo de aplicação financeira junto ao Banco Santander S/A se trata de bem particular do "de cujus". Alegação ora apresentada que já foi objeto de apreciação por decisão anterior do d. Juízo "a quo" e que restou irrecorrida, assim como também irrecorrida no prazo legal a r. decisão que determinou a intimação da companheira do "de cujus". Recurso ora apresentado que é intempestivo. Não conhecimento.